Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713976-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra JOSÉ LOPES DA SILVA em face de decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. No Despacho de ID 16519524, esta Relatoria constatou que a parte Exequente na origem, ora Agravada, opôs embargos de declaração da decisão agravada. Assim, intimou o Agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar. Em Certidão de ID 17027277, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo legal para a parte Agravante se manifestar sobre o Despacho de ID 16519524. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que foram opostos Embargos de Declaração da Decisão agravada prolatada nos autos de origem n. 0713976-66.2020.8.07.0000. Intimado, o Agravante não se manifestou. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de tempestividade e motivação do recurso do presente Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1]2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 6 de julho de 2020 13:28:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador